Tribunal: TJSP
Processo: 2214406-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados na conta da agravante. Crédito constituído após deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial. Mesmo na hipótese de não estar o crédito exequendo sujeito aos efeitos da recuperação judicial, a competência para deliberar a respeito da essencialidade, ou não, do patrimônio apreendido na

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados na conta da agravante. Crédito constituído após deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial. Mesmo na hipótese de não estar o crédito exequendo sujeito aos efeitos da recuperação judicial, a competência para deliberar a respeito da essencialidade, ou não, do patrimônio apreendido na execução, para as atividades da empresa é do juízo da recuperação judicial. Inteligência da Lei 11.101/2005. Manutenção da penhora, vedado ato de levantamento ou desbloqueio. Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2214406-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante
RECRUSUL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são agravados
ROGERIO ALESSANDRO DE OLIVEIRA CASTRO e EMPRESA DE
TRANSPORTES SOPRO DIVINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, com observação e por
maioria de votos, vencido o relator sorteado que fará declaração.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor,
CORREIA LIMA, vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44083
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214406-47.2019.8.26.0000
COMARCA: Araras
AGTE.: Recrusul S.A., em Recuperação Judicial
AGDOS.: Rogério Alessandro de Oliveira Castro e outro

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que
indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados
na conta da agravante. Crédito constituído após
deferimento
do
pedido
de
processamento
da
recuperação judicial. Mesmo na hipótese de não estar o
crédito exequendo sujeito aos efeitos da recuperação
judicial, a competência para deliberar a respeito da
essencialidade, ou não, do patrimônio apreendido na
execução, para as atividades da empresa é do juízo da
recuperação judicial. Inteligência da Lei 11.101/2005.
Manutenção da penhora, vedado ato de levantamento
ou desbloqueio. Recurso provido em parte, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores via
Bacen Jud no valor de R$ 42.568,49 da conta de titularidade da
agravante.
Alega a agravante que seu processo de
recuperação judicial não está finalizado e que em 07.01.2016,
novo plano de recuperação foi aprovado pelos credores. O Juízo
onde se processa a recuperação judicial determinou que não
fossem realizados novos bloqueios nas contas da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperanda, ora agravante, salvo os determinados por aquele
juízo. Logo, deve ser respeitado o princípio da preservação da
empresa, e o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente
decidindo que, em se tratando de créditos não sujeitos à
recuperação judicial, não pode o prosseguimento da respectiva
execução resultar em óbice à consecução dos propósitos
instituídos pela Lei no 11.101/05 (fls. 1/21).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo e o
provimento para que seja determinada a suspensão dos atos
constritivos realizados pelo juízo de origem.
Recurso processado regularmente.
É o relatório.
Data máxima vênia, mesmo na hipótese de não
estar o crédito exequendo sujeito aos efeitos da recuperação
judicial, a competência para deliberar a respeito da
essencialidade, ou não, do patrimônio apreendido na execução,
para as atividades da empresa é do juízo da recuperação judicial.
Neste sentido, em relação a créditos não sujeitos
aos efeitos do processo de recuperação judicial, o Superior
Tribunal de Justiça, traz o seguinte entendimento no REsp.
1298670/MS:
"DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICIAL.
CRÉDITO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO.
NÃO
SUJEIÇÃO
AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
E
A
SEUS
EFEITOS.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
NO
JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS
DE
ALIENAÇÃO
OU
CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO
DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos depois
de ter o devedor ingressado com o pedido de
recuperação judicial estão excluídos do plano e de
seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não
conseguiria
mais
acesso
nenhum
a
crédito
comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo
da
recuperação"
(COELHO,
Fábio
Ulhoa.
Comentários à lei de falências e de recuperação de
empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191).
2.
Nesse
diapasão,
devem-se
privilegiar
os
trabalhadores e os investidores que, durante a crise
econômico-financeira, assumiram os riscos e proveram a recuperanda, viabilizando a
continuidade de sua atividade empresarial, sempre
tendo em mente que a notícia da crise acarreta
inadvertidamente a retração do mercado para a
sociedade em declínio. 3. Todavia, tal raciocínio
deve
ser
aplicado
apenas
a
credores
que
efetivamente contribuíram para o soerguimento da
empresa recuperanda no período posterior ao
pedido de recuperação judicial notadamente os
credores negociais, fornecedores e trabalhadores.
Não é o caso, por exemplo, de credores de
honorários advocatícios de sucumbência, que são
resultantes de processos nos quais a empresa em
recuperação ficou vencida. A bem da verdade, são
créditos oriundos de trabalhos prestados em
desfavor da empresa, os quais, muito embora de
elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos
para o propósito de soerguimento empresarial - a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores negociais ou trabalhistas. 4. Com efeito,
embora o crédito de honorários advocatícios
sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de
recuperação não possa integrar o plano, pois
vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de
ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, §
3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os
credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de
recuperação não podem expropriar bens essenciais
à atividade empresarial, na mesma linha do que
entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal,
antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 5. Assim, tal
crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as
execuções prosseguem, mas o juízo universal deve
exercer o controle sobre atos de constrição ou
expropriação
patrimonial,
aquilatando
a
essencialidade do bem à atividade empresarial. 6.
Recurso especial parcialmente provido" (Quarta
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
21/05/2015, DJe 26/06/2015 grifos nossos).
Pode-se citar ainda os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica
jurisprudência da 2a Seção, 'com a edição da Lei no
11.101/05, respeitadas as especificidades da falência
e da recuperação judicial, é competente o juízo
universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e
pagamento de credores, que envolvam créditos
apurados em outros órgãos judiciais (...)', (CC
110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). 2. Embora a
penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha
sido realizada antes do pedido de recuperação
judicial, a competência para deliberar sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantamento dos respectivos valores passou a ser
do Juízo onde se processa o pedido de recuperação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
11/04/2018, DJe 18/04/2018).
“AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA
TODOS
OS
ATOS
QUE
IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO
PATRIMONIAL.
PENHORA
ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as
especificidades da falência e da recuperação
judicial, é competente o juízo universal para
prosseguimento dos atos de execução, tais como
alienação de ativos e pagamento de credores, que
envolvam créditos apurados em outros órgãos
judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao
pedido de recuperação judicial, em nada afeta a
competência do Juízo Universal para deliberar
acerca da destinação do patrimônio da empresa
suscitante,
em
obediência
ao
princípio
da
preservação da empresa. 3. Agravo interno no
conflito de competência não provido. (AgInt no CC
152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe
15/12/2017).”

Portanto, não obstante ser possível, em tese, o
prosseguimento de execução fundada em crédito não sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, o fato é que o Superior Tribunal
de Justiça, vem entendendo que o “juízo universal deve exercer o
controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial,
aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para manter a penhora realizada, vedando-se atos de
levantamento ou desbloqueio, mas com a observação de que a
deliberação a respeito do destino do valor penhorado, deverá ser
feita no juízo da recuperação judicial.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 40922
AGRV.No: 2214406-47.2019.8.26.0000
COMARCA: Araras (3a Vara Cível)
AGTE.: Recrusul S.A., em Recuperação Judicial (Exctda.)
AGDOS.: Rogério Alessandro de Oliveira Castro e outro (Exqtes.)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Crédito relativo a ação
ordinária de nulidade de título de crédito e medidas cautelares
de sustação de protesto Decisão que indeferiu pedido de
desbloqueio de valores penhorados na conta da agravante-
executada Crédito constituído após deferimento do pedido de
processamento da recuperação judicial Não sujeição ao plano
de recuperação Inteligência do art. 49 da Lei de Falências
Precedentes Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Recrusul S.A., em Recuperação Judicial (executada), em ação
declaratória de nulidade de título de crédito (sentença de procedência,
fls. 33/36) movida por Empresa de Transportes Sopro Divino S.A. E
outro, contra r. decisão copiada a fls. 119, declarada a fls. 120 (fls. 473
dos autos originários, mantida em embargos de declaração a fls. 487
também dos autos originários) que, considerando que o crédito objeto
dos autos foi constituído após o processamento da recuperação judicial,
indeferiu pedido de desbloqueio de valores via Bacen Jud no valor de
R$42.568,49 da conta de titularidade da agravante.
Alega a agravante, em resumo, que (1) seu processo
de recuperação judicial não está finalizado, (2) em 07.01.2016, novo
plano de recuperação foi aprovado pelos credores, (3) o produto da
venda de imóveis previsto no referido plano aprovado, será utilizado
para adimplemento dos credores de forma igualitária, (4) o Juízo onde
se processa a recuperação judicial determinou que não fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizados novos bloqueios nas contas da empresa recuperanda, ora
agravante, salvo os determinados por aquele juízo, (5) deve ser
respeitado o princípio da preservação da empresa e (6) o Superior
Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que, em se tratando
de créditos não sujeitos à recuperação judicial, não pode o
prosseguimento da respectiva execução resultar em óbice à consecução
dos propósitos instituídos pela Lei no 11.101/05 (fls. 1/21).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo e o
provimento para que seja determinada a suspensão dos atos
constritivos realizados pelo juízo de origem.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
judiciais,
os
agravados apresentaram contraminuta (fls. 179/186) e iniciou-se o
julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Dispõe o art. 49, caput, da Lei n° 11.101/05, que:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
Conclui-se, portanto, que os créditos constituídos
após o pedido não se submetem ao plano de recuperação judicial.
In
casu,
verifica-se
que
o
processamento
da
recuperação judicial da agravante foi deferido em 30.01.2006 (fls.
51/54) ao passo que a r. sentença, pela qual restou constituído o
crédito almejado pelos agravados, transitou em julgado somente em
29.09.2010, conforme se infere da pesquisa realizada no andamento da
apelação no 9193921-58.2006.8.26.0000 e do pedido de cumprimento
de sentença datado de 31.01.2011 (fls. 38/40), de sorte que na data do
pedido de recuperação judicial o crédito ainda não havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituído, não se submetendo, portanto, ao plano de recuperação
judicial, a teor do artigo 49 da Lei no 11.101/05.
Nesse sentido colhem-se v. arestos do E. Superior
Tribunal de Justiça e desse Sodalício:
“DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR
AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS
EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM.
RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor
ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do
plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso
porque, 'se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso
nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da
recuperação' (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de
recuperação de empresas . 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191).
2.
Nesse
diapasão,
devem-se
privilegiar
os
trabalhadores e os investidores que, durante a crise econômico-
financeira, assumiram os riscos e proveram a recuperanda, viabilizando
a continuidade de sua atividade empresarial, sempre tendo em mente
que a notícia da crise acarreta inadvertidamente a retração do mercado
para a sociedade em declínio.
3. Todavia, tal raciocínio deve ser aplicado apenas a
credores que efetivamente contribuíram para o soerguimento da
empresa recuperanda no período posterior ao pedido de recuperação
judicial

notadamente
os
credores
negociais,
fornecedores
e
trabalhadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é o caso, por exemplo, de credores de honorários
advocatícios de sucumbência, que são resultantes de processos nos
quais a empresa em recuperação ficou vencida. A bem da verdade, são
créditos oriundos de trabalhos prestados em desfavor da empresa, os
quais, muito embora de elevadíssima virtude, não se equiparam - ao
menos para o propósito de soerguimento empresarial - a credores
negociais ou trabalhistas.
4. Com efeito, embora o crédito de honorários
advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de
recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da
Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art.
49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores
cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem
expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do
que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do
advento da Lei n. 13.043/2014.
5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de
recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve
exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial,
aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 6.
Recurso especial parcialmente provido.” (STJ-4a Turma, REsp no
1.298.670-MS, J. 21.05.2015, dpp, vu, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 26.06.2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recuperação Judicial
- Honorários advocatícios arbitrados em embargos à execução - Decisão
de arbitramento posterior ao pedido de recuperação judicial - Crédito
não sujeito - Precedentes desta C. Corte - Decisão singular mantida -
Agravo desprovido. Dispositivo: Negam provimento.” (TJSP-2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, AI no 2120701-34.2015.8.26.0000-
Araçatuba, J. 17.02.2016, np, vu, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, voto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31.563).
Não se desconhece o disposto no art. 49, § 3o, da Lei
n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não
se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens
essenciais à atividade empresarial, contudo a agravante não logrou
êxito em demonstrar que o valor penhorado pode inviabilizar a
manutenção do funcionamento da empresa.
4. Também não se poderia acolher a tese apresentada
na jurisprudência colacionada a fls. 11/13, uma vez que referidas
decisões dizem respeito a execuções fiscais, cujo processamento não é
suspenso pelo deferimento da recuperação judicial, nos termos do art.
6o, § 7o da Lei no 11.101/05.
Referido entendimento visa proteger a empresa,
favorecida com deferimento da recuperação judicial, de eventuais
penhoras advindas das execuções fiscais não suspensas que possam
comprometer a continuidade das operações empresariais.
Enfim, de rigor a manutenção da r. decisão
vergastada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
10B7EAAA
8
12
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
10ED6618
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2214406-47.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.